Tribunal: TJPA
Processo: 0025225-45.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025225-45.2011.8.14.0301

APELANTE: MOYSES BENDAHAN

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO CONFIGURADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O Magistrado tem o poder/dever de proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito.

2.

A Dação em pagamento
presume um acordo entre credor e devedor, com intuito de pôr fim ao liame obrigacional. Não é forma alternativa de
pagamento
.

3.

Assim, não pode pretender o devedor que o agente financeiro receba em
pagamento

bem diverso do que foi pactuado (dinheiro)
.

4.

Impossibilidade jurídica do pedido.

5.

Conhecimento do recurso e Improvimento, com a majoração dos honorários de sucumbência.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MOYSES
BENDAHAN
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO, movida em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do antigo CPC.

Em suas razões (Id. 4459403), o apelante argumenta, em resumo, que tem o direito de entregar o bem alienado ao credor, que é o proprietário do veículo, como forma de pagamento de sua dívida. Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (ID4459404) alegando basicamente que a dação em pagamento é uma faculdade do credor. Assim, afirma que não é obrigado a aceitar o pagamento de forma diversa do que foi pactuado entre as partes.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Analisando os argumentos e provas juntadas
aos autos, observo que não assiste razão à parte autora, como passo a expor.

Verifico tratar-se de matéria de direito, que dispensa produção de provas, sendo facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Assim, o juízo tem o poder-dever de dispensá-las quando entender que não contribuem para a solução do caso, podendo proferir o julgamento antecipado da lide.

A
Dação em pagamento
nada mais é do que um acordo entre o credor e o devedor, com intuito de pôr fim a uma obrigação. Não se trata de uma forma alternativa de
pagamento
à disposição do devedor. Dessa forma, sem a anuência expressa do credor, não há como acolher a pretensão do devedor
.

Ressalto o entendimento jurisprudencial no mesmo sentido:

TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 50661339720184047100 RS 5066133-97.2018.4.04.7100 Publicação: 15/02/2022
.

CIVIL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. REVISIONAL.
DAÇÃO EM PAGAMENTO
.
IMPOSSIBILIDADE
. ANUÊNCIA DO CREDOR. AJG CONCESSÃO. 1. A
dação em pagamento
trata-se de acordo entre credor e devedor com intuito de por fim ao liame obrigacional, e não forma alternativa de
pagamento
à disposição deste. Não podem pretender os devedores que o agente financeiro receba em
pagamento
bem diverso do que foi pactuado (dinheiro), pois a
dação em pagamento
exige acordo específico
.

TJ-RS - Apelação Cível: AC 0839574820208210001 RS

Publicação: 15/09/2021

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA.
DAÇÃO EM PAGAMENTO
.
IMPOSSIBILIDADE
. RECUSA DO CREDOR.\n1. Nos termos do disposto no art. 356 do Código Civil , “o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida\. \n2. São quatro os requisitos legais para a
dação em pagamento
: (i) existência de dívida vencida e exigível; (ii) entrega de coisa diversa da devida; (iii) animus solvendi; e (iv) consentimento do credor.\n3. Caso dos autos, tendo o réu recusado o recebimento de prestação diversa daquela contratada, não há falar em
dação em pagamento
para quitação da dívida. APELAÇÃO DESPROVIDA.

No presente caso, não existe a anuência do banco credor em receber o bem por Dação em Pagamento. Ao contrário, o apelado inclusive se manifestou expressamente no sentido de não aceitar o bem para quitação do débito.

De tal modo, não pode o devedor exigir que o agente financeiro receba o
pagamento
de forma diversa do que foi pactuado (dinheiro). O autor até poderia propor ação de rescisão contratual, ou outra forma legal de devolução do bem ao proprietário. No entanto, a forma escolhida de Declaração de Dação em Pagamento, sem a anuência da parte credora, não encontra qualquer amparo em nosso ordenamento jurídico.

Portanto, não vislumbro qualquer nulidade na sentença que, ante a impossibilidade jurídica do pedido, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267,IV, do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença apelada.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente em honorários sucumbências no montante de 10% (dez por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2024